Tribunal: TJBA
Processo: 8228922-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8228922-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSON JOSE MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DA SILVA MACEDO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RENATO RODRIGUES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA. VALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o Apelante alegou fraude na contratação de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de empréstimos consignados por meio eletrônico, com utilização de assinatura digital e biometria, é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica; e (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de procuração válida deve ser rejeitada, por se tratar de vício formal incapaz de invalidar a outorga de poderes gerais ao advogado, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar conjunto robusto de provas, incluindo contratos eletrônicos, registros de geolocalização, IP, biometria facial, token de validação e comprovantes de transferência, demonstrando a regularidade das contratações.

5. A contratação eletrônica é válida nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, sendo suficiente a utilização de assinatura eletrônica avançada com mecanismos de identificação segura do contratante.

6. Restou comprovado o efetivo proveito econômico pelo Apelado, mediante transferência de valores para sua conta bancária e quitação de dívida preexistente, sem impugnação específica ou devolução dos montantes recebidos.

7. Ausente prova de fraude ou falha na prestação do serviço, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com uso de biometria e assinatura digital, constitui prova válida da relação jurídica quando acompanhada de elementos que assegurem a autenticidade. 2. A comprovação do recebimento dos valores contratados afasta a alegação de fraude e impede a declaração de inexistência do débito. 3. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020; CPC, arts. 373, II, 429, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 188, I, e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.03.2026; TJBA, Apelação nº 8003103-32.2023.8.05.0138, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 05.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8228922-39.2025.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante NELSON JOSE MELO DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA